Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA. OFENSA AO ART. 28-A, § 4o, DO CPP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada com fundamento nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, visando à correção de erro de procedimento em decisão judicial que homologou acordo de não persecução penal (ANPP) sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da homologação do ANPP sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28-A, § 4o, do CPP estabelece expressamente a obrigatoriedade da audiência para homologação do ANPP, com a oitiva do investigado na presença de seu defensor, a fim de verificar a voluntariedade e legalidade do acordo.
4. A dispensa da audiência, ainda que motivada por razões de celeridade e economia processual, configura violação ao princípio da legalidade, pois contraria norma expressa do CPP.
5. A homologação do ANPP sem a audiência prevista compromete a validade do ato e pode gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Tese de julgamento: "A audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP é obrigatória para a homologação do acordo de não persecução penal, sendo vedada sua dispensa pelo juiz, ainda que por razões de celeridade ou economia processual."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 4o; Portaria Conjunta 74/2020 do TJDFT, artigos 8o, 9o e 10; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1323290, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.03.2021, DJe 17.03.2021; TJDFT, Acórdão no 1323037, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04.03.2021, DJe 13.03.2021; TJDFT, Acórdão no 1989964, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1989956, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 25.04.2025